Tribunal: STJ
Processo: 1002824-94.2021.8.26.0642
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945194 - SP
(2025/0188302-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: DOMINGOS AUGUSTO LOPES VIEIRA
EMBARGANTE
: MATHEUS CONDE DO ROSARIO
EMBARGANTE
: CRISTIANO DO ROSARIO
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO COELHO DA CRUZ - SP212268
EMBARGADO
: JURANDYR GERONIMO DOS SANTOS
ADVOGADA
: CASSIA CONCEIÇÃO LEITE SILVA (ATIVO) (OAB:
) -
431447/SP
SP431447
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DA
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e a ausência de afronta a dispositivo legal.
A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante o óbice da
Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55321256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b79bf514-e4c9-4273-955a-e30b32902f1c

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b79bf514-e4c9-4273-955a-e30b32902f1c

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945194 - SP
(2025/0188302-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: DOMINGOS AUGUSTO LOPES VIEIRA
EMBARGANTE
: MATHEUS CONDE DO ROSARIO
EMBARGANTE
: CRISTIANO DO ROSARIO
ADVOGADO
: JOSE EDUARDO COELHO DA CRUZ - SP212268
EMBARGADO
: JURANDYR GERONIMO DOS SANTOS
ADVOGADA
: CASSIA CONCEIÇÃO LEITE SILVA (ATIVO) (OAB:
) -
431447/SP
SP431447
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DA
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e a ausência de afronta a dispositivo legal.
A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante o óbice da
Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por DOMINGOS AUGUSTO
LOPES VIEIRA, MATHEUS CONDE DO ROSARIO e CRISTIANO DO ROSARIO
contra acórdão da Terceira Turma assim ementado (fl. 405):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA54914692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:02
Código de Controle do Documento: f8acffc8-c15e-4f4c-a8fb-637674a0c2b0

IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada.Incidência da Súmula
n. 182 do STJ.Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que (fls. 417):

Concluir pela falta de impugnação específica (
quando o AREsp demonstrou que o
Súmula 182/STJ)
fundamento a ser afastado (
não se aplica à
Súmula 7/STJ)
tese de nulidade processual é uma contradição lógica. O
julgador, ao invés de reconhecer que o recorrente cumpriu
o ônus de demonstrar o desacerto da
(por ser
Súmula 7/STJ
caso de erro de direito), aplicou um novo óbice, negando a
prestação jurisdicional e o devido processo legal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
A parte embargada não apresentou impugnação (fl. 425).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que a parte agravante impugnou apenas genericamente a incidência da Súmula
n. 7 do STJ e a ausência de afronta a dispositivo legal. A ausência de impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula 182/STJ.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Documento eletrônico VDA54914692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:02
Código de Controle do Documento: f8acffc8-c15e-4f4c-a8fb-637674a0c2b0

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea
a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
grifo
2/9/2022,
meu.)

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:02
Código de Controle do Documento: f8acffc8-c15e-4f4c-a8fb-637674a0c2b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.945.194 / SP
Número Registro: 2025/0188302-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028249420218260642
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOMINGOS AUGUSTO LOPES VIEIRA
AGRAVANTE : MATHEUS CONDE DO ROSARIO
AGRAVANTE : CRISTIANO DO ROSARIO
ADVOGADO : JOSE EDUARDO COELHO DA CRUZ - SP212268
AGRAVADO
: JURANDYR GERONIMO DOS SANTOS
ADVOGADA
: CASSIA CONCEIÇÃO LEITE SILVA (ATIVO) (OAB:
) -
431447/SP
SP431447
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DOMINGOS AUGUSTO LOPES VIEIRA
EMBARGANTE : MATHEUS CONDE DO ROSARIO
EMBARGANTE : CRISTIANO DO ROSARIO
Documento eletrônico VDA55294724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:49
Código de Controle do Documento: 03c7c92f-cbb5-4d4a-a288-fc1cdd97fede

ADVOGADO
: JOSE EDUARDO COELHO DA CRUZ - SP212268
EMBARGADO : JURANDYR GERONIMO DOS SANTOS
ADVOGADA
: CASSIA CONCEIÇÃO LEITE SILVA (ATIVO) (OAB:
) -
431447/SP
SP431447
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:49
Código de Controle do Documento: 03c7c92f-cbb5-4d4a-a288-fc1cdd97fede